Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702854-39.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (id. 15810309) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em face do acórdão de id. 1571461, que deu provimento à Apelação para revogar as medidas protetivas de urgência deferidas no processo n° 0701842-87.2019.8.07.0017. O embargante/autor alega, em suas razões (id. 15810309), omissão no julgado por ter deixado de apreciar as razões apresentadas pelo Juízo de origem para manter as medidas protetivas mesmo após julgar improcedente a denúncia por ausência de provas para condenação. Afirma que a absolvição do réu por ausência de provas para condenação não autoriza a imediata revogação das medidas, seja pelo caráter autônomo em relação ao processo principal, seja por persistirem os motivos que ensejam a decretação. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, com efeitos infringentes, reconhecendo a ocorrência de omissão no acórdão, mantendo as medidas protetivas de urgência. É o breve relatório. Tendo em vista a oposição dos Embargos, INTIME-SE o embargado para apresentar contrarrazões. Proceda a Secretaria alteração da autuação, passando a constar a classe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de maio de 2020 13:09:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator